Tribunal: STF
Processo: RE 1352589
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENADO O RÉU A EQUIPARAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE ADMINISTRADOR, ALÉM DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO AUTOR PRETENDENDO QUE OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SEJAM CALCULADOS NA FORMA DO ART. 1°-F, DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.° 11.960/2009, AO QUAL FOI DADO PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E SUSTENTANDO QUE O APELADO NÃO FAZ JUS À PARIDADE E INTEGRALIDADE, QUE FOI DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS DESPACHANTES PÚBLICOS FORAM EQUIPARADOS AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE ADMINISTRADOR PELA LEI N.° 5.772/2010. AGRAVADO QUE FAZ JUS À S GARANTIAS DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE, NA FORMA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 40, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VIGENTE À EPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA DE 6% A.A., A CONTAR DA CITAÇÃO, ATÉ 30/06/2009, DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ART. 1°-F, DA LEI N° 9.494/97, A PARTIR DE QUANDO DEVEM SER CALCULADOS CONFORME O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA COM BASE NO IPCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Remetidos os autos para eventual juízo de retratação, o acórdão restou assim ementado: 



    NOVO EXAME DO RECURSO, NA FORMA DO ART. ART. 1.040, 543-C, §7. 2 , II, DO A.C.P.C., ATUAL II, DO N.C.P.C., ANTE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA RE 603.580/RJ. TEMA 396 E TEMA 905 DO S.T.J. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENADO O RÉU A EQUIPARAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE ADMINISTRADOR, ALÉM DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEI N.° ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 E A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.492.221, SUBMETIDOS AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". MONETÁRIA, ASSIM, EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DEVE SER APLICADA A VARIAÇÃO DA UFIR NO PERÍODO ANTERIOR A LEI ESTADUAL N° 6.127/2011 E, POSTERIOR A ESTA DATA, A TAXA SELIC, A PARTIR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, ÍNDICE É ADOTADO NA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS. RETIFICA-SE O JULGADO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM RELAÇÃO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 37, XIII; 169, § 1°, I e II; e 102, § 2°, da CF. 



    O recurso merece parcial provimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia (Tema 810), ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. O acórdão do referido paradigma, cujo controvérsia também envolvia a concessão de benefício previdenciário, contou com a seguinte decisão:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.”



    Nota-se, assim, que restou vencida a seguinte posição defendida no voto do Ministro Marco Aurélio:



    “O problema dos juros. Assentou-se, no tocante ao credor tributário – e o raciocínio deve ser o mesmo para chegar, no fecho do meu voto, ao desprovimento do recurso –, que não são os juros da mora de 0,5% ao mês, 6% ao ano. São os juros que normalmente a Fazenda alcança, correspondentes a cerca de 1%. Não cabe, em se tratando de credor previdenciário, ou, melhor dizendo, tendo presente o gênero, credora previdenciária, adotar raciocínio diverso.



    (...)



    Considerando, Presidente, esses aspectos e tendo em conta que, no tocante ao débitos para com a Previdência Social, há incidência da Taxa SELIC, como previsto no artigo 34 da Lei nº 8.212/1991, caminho no sentido de desprover o recurso do Instituto, mantendo íntegra a decisão formalizada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. 



    No caso, o acórdão recorrido, ao fixar a SELIC para correção de débito não tributário, divergiu do entendimento firmado por esta Corte no RE 870.947-RG.



    Quanto aos demais apontamentos relativos à suposta impossibilidade de equiparação de proventos de aposentadoria, tem-se que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, tão somente, para que a condenação seja atualizada monetariamente segundo o IPCA-E. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator